Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723091-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO BERJ S.A., REMY GORGA NETO APELADO: REMY GORGA NETO, BANCO BRADESCO BERJ S.A. D E S P A C H O O BANCO BRADESCO BERJ S.A. interpôs a Apelação Cível de ID 23221284 em face da r. sentença que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por REMY GORGA NETO em seu desfavor, reconheceu a ilegitimidade ativa do embargante, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC (ID 23221280). Além disso, o r. decisum, em respeito à economia processual, reconheceu a ilegitimidade de Luiz Airton Figurelli Gorga (genitor do embargante) como executado nos autos de no 0015692-27.1987.8.07.0001. Por conseguinte, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconheceu a ilegitimidade dos seus sucessores, THEREZINHA DE JESUS TEIXEIRA GORGA, REMY GORGA NETO, MARGARIDA DE JESUS TEIXEIRA GORGA, CLARISSA TEIXEIRA GORGA TEDESCHI, para figurar como executados naquela demanda, incluindo o embargante desta ação. O escopo recursal é a reforma da r. sentença para que o Executado Luiz Airton Figurelli Gorga seja reconhecido como parte legítima, e, em consequência, seus herdeiros e o espólio sejam considerados partes legítimas para figurar no pólo passivo da Execução no 0015692-27.1987.8.07.0001. Todavia, o embargante/apelado apresentou petição de ID 35139190 informando a perda do objeto da presente ação, tendo em vista que fora prolatada decisão transitada em julgado nos autos dos embargos à execução movidos por sua irmã (CLARISSA TEIXEIRA GORGA TEDESCHI) em processo conexo (0725941-38.2020.8.07.0001), em que se reconheceu a ilegitimidade de Luiz Airton Figurelli Gorga (genitor do embargante) para figurar como executado nos autos de no 0015692-27.1987.8.07.0001, reconhecendo, por conseguinte, a ilegitimidade de seus sucessores. Antes da distribuição dos autos a esta Relatoria, o Banco foi intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso (ID 36835622), quedando-se, contudo, inerte. Em derradeira oportunidade, intime-se o apelante BANCO BRADESCO BERJ S.A. para dizer se persiste o interesse no julgamento do mérito da apelação. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora